Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726491-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Josias Costa do Nascimento contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0711761-22.2022.8.07.0009, ID no 133236745). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação apresentada quando ingressou na instituição de ensino superior seria suficiente para demonstrar que concluiu o ensino médio. 3. Destaca que já concluiu 90% do Curso de Direito e somente agora surgiu a exigência por parte da agravada para a apresentação do diploma referente à conclusão do ensino médio, o que vem lhe causando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Esclarece que a instituição de ensino em que frequentou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) fechou em 2018, inviabilizando a expedição do documento, mas aqueles já apresentados quando ingressou na faculdade devem ser considerados suficientes para suprir a exigência e viabilizar a sua matrícula nas próximas disciplinas. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja obrigada a providenciar a sua matrícula nas demais disciplinas remanescentes para a conclusão do curso superior (direito) e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada com o intuito de assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. 11. Apesar de o agravante argumentar que a declaração de conclusão do ensino médio seria suficiente para viabilizar sua matrícula nas disciplinas que faltam para concluir o Curso de Direito, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem observar as normas editadas pelo Ministério da Educação, que exige a apresentação do respectivo diploma, expedido por instituição credenciada. Diploma não se confunde com declaração e disso o agravante sempre soube. 12. A diferença principal é que o diploma passa pelo controle da Secretaria de Educação, que, ao validá-lo, impõe-lhe fé pública documental, afastando dúvidas sobre o seu conteúdo, quer quanto à instituição diplomante, quer quanto ao aluno diplomado, nos termos do art. 19 da Constituição Federal: “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - recusar fé aos documentos públicos”. 13. A declaração, por ser um documento precário e, por isso, com prazo de validade, não passa por esse controle e não tem fé pública, suprindo, apenas emergencialmente, o diploma, que demanda prazo para expedição e registro. 14. Apesar de o documento anexado ao ID no 133001326 dos autos originários informar que o agravante teria se matriculado naquela instituição (CEUBRAS) e nela concluído o ensino médio em 22/12/2017 (ID no 133001321, pág. 4), essa escola possuía autorização de funcionamento até 31 de dezembro de 2013, estando ilegal na data mencionada naquele documento. 15. Por consequência, o Parecer no 241/2018-CEDF (Secretaria de Educação do Distrito Federal) indeferiu a validação dos estudos dos alunos que frequentaram a escola CEUBRAS, conforme consta do ID no 133001339, págs. 1-20, dos autos originários. 16. Não cabe à IES investigar questões administrativas sobre a instituição de ensino médio emitente da declaração ou mesmo do diploma. Essa é uma obrigação do aluno junto à Secretaria de Educação do Estado/Distrito Federal, responsável pela regulação desse nível de ensino. 17. O agravante assinou, quando da matrícula na IES/Agravada, declaração em que assumiu a responsabilidade de apresentar o diploma de conclusão do ensino médio até 30/6/2018, como determina o art. 44, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sob pena de cancelamento da sua matrícula e de todos os atos escolares (ID no 133001321, pág. 3). 18. É regular a matrícula, na educação superior, sem o diploma, apenas com a declaração de conclusão do ensino médio. Como anotado, a maioria dos estudantes, principalmente aqueles que terminam o ensino médio e iniciam, imediatamente, a educação superior, apresenta esse documento até o trâmite legal de expedição do diploma. Mas o aluno assina, na matrícula, em qualquer Instituição de Educação Superior (IES), termo de compromisso de que fará a entrega do diploma no prazo determinado. 19. A exigência de diploma do ensino médio como condição para conclusão do curso superior é legal e a mera tolerância da IES até o último período do curso não caracteriza venire contra factum próprio porque o aluno sabia que não havia cumprido a obrigação assumida e teve ciência, durante o curso superior, de que não conseguiria cumpri-la ante as irregularidades apontadas na instituição em que teria concluído o ensino médio. 20. Conforme mensagens transcritas nas razões deste recurso não teriam sido encontrados sequer os documentos do agravante dentre aqueles que estavam sendo devolvidos pelo CEUBRAS aos ex-alunos. 21. Em resumo, não há hipótese razoável de que surjam fatos novos aptos a reverter a decisão agravada. O agravante teria cursado o ensino médio em escola descredenciada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, sem hipótese legal de emissão do respectivo diploma. A alegada conclusão do ensino médio em instituição com autorização de funcionamento vencida há mais de quatro anos e que, por essa razão, não expediu o diploma, não transfere as consequências dessas irregularidades para a IES/Agravada. 22. Nenhuma IES pode permitir que o aluno conclua o curso superior sem apresentar o diploma de conclusão do ensino médio. É por essa razão que a matrícula é indeferida no último período, quando se conclui o check list de prováveis formandos, apurando-se as pendências documentais, como ocorreu. 23. Os óbices à matrícula do agravante no último período do Curso de Direito não podem ser afastados pela IES/Agravada nem supridos pelo Poder Judiciário. Sentença judicial não é diploma de conclusão de curso. O que os Juízes podem fazer, eventualmente, é assegurar direitos até a emissão do diploma, quando há essa possibilidade, em um prazo determinado. Não é o caso. O aluno sempre soube que deveria apresentar o diploma; a mora milita contra ele, não gerando os direitos que alega ter na ação proposta (ID no 133001321, pág. 3). 24. Está definido, sem hipótese de mudança fática ou jurídica, que não haverá expedição do diploma pela instituição em que teria ocorrido a conclusão do ensino médio, em regime EJA, não podendo o Poder Judiciário dar fé pública, com equivalência de um diploma, a documento precário, juridicamente irrelevante, vencido e recusado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, autoridade competente para regular o ensino médio, e pelo sistema federal de regulação da Educação Superior, que não admite declaração de conclusão do ensino médio como prova de requisito para acesso e conclusão de curso superior. 25. Se o agravante concluísse o curso superior sem apresentar o diploma de conclusão do ensino médio, não haveria registro do diploma do Curso de Direito por Centro Universitário ou em Universidade, por expressa vedação da lei e da regulação do Ministério da Educação. 26. Está correta e fundamentada na legislação em vigor a decisão agravada que manteve a decisão da IES de não permitir a matrícula do aluno no último semestre do Curso de Direito sem apresentação do diploma de ensino médio. É assim em qualquer Universidade, Centro Universitário ou Faculdade. Não há exceções e o Poder Judiciário não pode interferir nessa relação, revertendo o que a autoridade competente já decidiu, com base nas leis vigentes. 27. Obiter dictum, como o agravante sabia, desde a matrícula na IES/Agravada, que deveria providenciar o diploma, teve tempo suficiente para isso e até para refazer as provas da EJA em instituição regular e obter diploma válido. É o que se espera/va de um veterano do Curso de Direito, que deverá retornar aos bancos escolares do ensino médio regularizado e, oportunamente, se for o caso, cumpridos os critérios de ingresso na educação superior, requerer o aproveitamento de estudos do Curso de Direito, a critério da IES/Agravada ou de outra Instituição. Como destacado, este parágrafo é obiter dictum; seu teor não é vinculante nem transitará em julgado. 28. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 29. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 30. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 31. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro